Tribunal: STF
Processo: RE 85114
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-03
Data de publicação: 1976-11-03

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. EXECUÇÃO DE JULGADO NELE PROFERIDO. AÇÃO
RESCISÓRIA PENDENTE CONTRA O DECISORIO EM EXECUÇÃO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, POR AUSÊNCIA DE
CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 286.